Tribunal: TJDFT
Processo: 0745170-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745170-45.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDES &amp; SILVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP AGRAVADO: DEBORA ALVES DE ARAUJO DAMASCENO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDES &amp; SILVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – EPP contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0704251-03.2018.8.07.0007, proposta pelo agravante em desfavor de DEBORA ALVES DE ARAUJO DAMASCENO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 212397127 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau, com fundamento no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, indeferiu o pedido de penhora do percentual de 10% (quinze por cento) sobre os rendimentos líquidos da parte agravada, por entender que é inadmissível a penhora ainda que parcial do salário da devedora. No agravo de instrumento interposto, a exequente sustenta que pretende a satisfação do crédito atualizado de R$ 77.871,38 (setenta e sete mil oitocentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos). Aduz que já foram esgotadas as diligências na execução originária, sem a localização de bens passíveis de constrição judicial da parte devedora. Ressalta que a agravada recebe uma remuneração bruta no valor de R$ 6.276,32 (seis mil duzentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos), que após a dedução dos descontos legais, a remuneração líquida alcança o importe de médio de R$ 5.058,41 (cinco mil cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos). Assevera que a impenhorabilidade de quantia referente à verba salarial, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, na esteira do atual entendimento jurisprudencial, foi mitigada no sentido de que a penhora parcial dos rendimentos da devedora não implica em onerosidade excessiva, quando observado o princípio da dignidade e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Pondera que a penhora no patamar de 10% (dez por cento) do salário líquido, que corresponde ao valor aproximado de R$ 505,84 (quinhentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos), se mostra adequada e incapaz de causar danos à dignidade e subsistência da agravada. Colaciona precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça em que foi ratificada a possibilidade de bloqueio de parte da remuneração da parte executada para pagamento de dívidas não alimentares. Com estes argumentos, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a penhora do percentual de 10% (quinze por cento) sobre a remuneração da agravada. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. decisão vergastada, com a confirmação da tutela recursal vindicada. Comprovantes de recolhimento do preparo (ID 65428515). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional nos casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de penhora de parte da verba salarial auferida pela agravada, para fins de garantia da satisfação da obrigação objeto da execução. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Neste sentido, trago à colação precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual a questão foi exaustivamente examinada e restou estabelecido que a regra geral da impenhorabilidade pode ser excepcionada quando for preservado percentual das verbas salariais capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) – grifo nosso. Do teor do precedente transcrito, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares. Por certo, a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. Na hipótese em apreço, o montante exequendo contempla o montante atualizado de R$ 77.871,38 (setenta e sete mil oitocentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos), conforme planilhas de IDs 207651784 a 207651788 do processo originário. Intimada por edital (ID 17306058, na origem) e transcorrido in albis o prazo para pagamento voluntário, a curadoria especial deixou de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. Posteriormente, em busca de ativos financeiros e bens da parte devedora, foram realizadas as pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD (IDs 20779303, 20779309, 69294391, 202628288 e 203435639 na origem), as quais restaram infrutíferas. Contudo, a pesquisa no sistema INFOJUD apontou que a executada é servidora pública do Distrito Federal, e o exequente formulou o pedido de penhora de parte do salário líquido da devedora, acostando comprovante de rendimentos da agravada, por meio do Portal de Transparência do DF (IDs 207651782 e 207651783, na origem). Em relação ao débito, a verba devida pela executada não ostenta natureza alimentar, razão pela qual a constrição judicial não encontra albergue na regra inserta no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. Por esta razão o acolhimento da pretensão recursal em relação ao débito impõe, necessariamente, a comprovação de que a penhora de parte da remuneração auferida pela devedora não irá comprometer a sua própria subsistência e de seus familiares. Cabe obtemperar que, em se tratando de penhora de verba salarial, deve o magistrado se cercar de maior cautela, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a assegurar a observância do princípio da dignidade da pessoa humana. De acordo com entendimento jurisprudencial reiterado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, é passível de constrição judicial parte da remuneração auferida pelo devedor, em percentual que não inviabilize a manutenção de necessidades essenciais à sua sobrevivência, consoante arestos colacionados a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SALÁRIO. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 833, do Código de Processo Civil, prescreve rol de bens impenhoráveis, como os valores depositados em caderneta de poupança e verbas de natureza salarial. 2. A penhora de salário é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens à disposição do juízo. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. 3. Inexistindo elementos a evidenciar o comprometimento dos rendimentos da devedora em nível que prejudique as necessidades essenciais e a subsistência do núcleo familiar, mostra-se razoável impor constrição salarial no patamar de 10% (dez por cento) do valor líquido mensalmente percebido pela executada, com vistas ao adimplemento da obrigação exequenda. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1926160, 0731807-88.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no PJe: 04/10/2024.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PROVENTOS DO DEVEDOR. DUAS FONTES DE RENDA. CONSTRIÇÃO SOBRE AS DUAS REMUNERAÇÕES. POSSIBILIDADE. VALOR SIGNIFICATIVO. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Constatado que um dos devedores possui duas fontes de renda, oriundas das remunerações percebidas pela atuação em mais de um órgão público, é possível a extensão da penhora sobre ambas, considerado o valor significativo que a soma atinge. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1919535, 0726438-16.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2024, publicado no PJe: 20/09/2024.) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. REMUNERAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA. PENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 2. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.874.222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023). 3. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1792359, 07407486120238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no PJe: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o DO CPC. PRECEDENTES DO C. STJ. PERCENTUAL RAZOÁVEL AO CASO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário/proventos do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1673586, 07356633120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Há de se assinalar, ainda, que o Código de Processo Civil, em seu artigo 8o, dispõe que, [a]o aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Na hipótese dos autos, não é possível averiguar, nesta instância recursal, as reais condições financeiras da agravada, tampouco o risco de comprometimento de sua subsistência e de sua família em caso de penhora de percentual da verba salarial. No entanto, verifica-se que a agravada é servidora do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, auferindo remuneração bruta mensal de R$ 6.276,32 (seis mil duzentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos), e após a dedução dos descontos legais, a remuneração líquida média de R$ 5.058,41 (cinco mil cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos) - IDs 207651782 e 207651783, na origem. Dessa forma, encontra-se configurado o periculum in mora, uma vez que não foram encontrados nem indicados outros bens em nome da executada, aptos a viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária exequenda. Ademais, a execução tramita desde 28/03/2018, de modo que o indeferimento da constrição judicial acarretará maior delonga na solução do litígio, podendo gerar, inclusive, consequências negativas ao direito do credor, a exemplo da possibilidade de ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva. Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade do processo de execução, bem como observada a necessidade de preservação da dignidade da parte executada, mostra-se cabível a penhora do percentual de 10% (dez por cento) da remuneração líquida auferida pela agravada. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida auferida pela agravada, até que seja satisfeita integralmente a dívida objeto da execução. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024 às 18:01:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora